Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721424-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELAENE RODRIGUES ALVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 48381215) opostos pela agravante MARIA ELAENE RODRIGUES ALVES, contra decisão monocrática deste Relator, na qual neguei seguimento ao recurso, pois prejudicado diante da sentença proferida na origem. Alega omissão no decisum, “ao não apreciar o recurso interposto, visto que a matéria solicitada para apreciação, era o pedido de gratuidade de justiça para seguimento da ação em juízo de primeiro grau. “ Pugna pelo efeito infringente, para que seja sanada aludida omissão. Contrarrazões no ID 50107009, que pugna pelo desprovimento. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Com a devida vênia, restou assentado na decisão embargada que: “Compulsado os autos de origem, observa-se que foi proferida sentença, com fundamento de que além da gratuidade de justiça, também não atendeu a determinação de emendar a inicial em alguns pontos. Destaco trecho da r. sentença, verbis: "Registro que se afigura manifestamente descabida a dilação do prazo legalmente instituído pelo art. 321 do CPC, postulada em ID 160568385, eis que, conforme pontuado, o agravo de instrumento interposto não guarda relação com o comando de aditamento da petição inicial, veiculado pelo decisório de ID 157731626, voltando-se a insurgência recursal unicamente à obtenção da gratuidade de justiça." (ID 47951020) Logo, nota-se que a questão aventada foi devidamente abordada na decisão embargada, de modo que não há que se falar em omissão. Por fim, não se pode olvidar que, conforme se infere dos autos de origem, a parte ora embargante já interpôs recurso de apelação contra sentença, de modo que, em tese, a questão de fundo provavelmente será objeto de exame nesta instância recursal. Portanto, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator